Tribunal: TJES
Processo: 5002518-10.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002518-10.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEF DOS REIS MENDONCA PEREIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002518-10.2023.8.08.0021

RECORRENTE: ALEF DOS REIS MENDONÇA PEREIRA

RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA NARRATIVA AUTORAL. DEMANDA PROPOSTA APÓS LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DO DESCREDENCIAMENTO. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por
ALEF DOS REIS MENDONCA PEREIRA
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, aduzindo o requerente, em suma, que: a) é motorista do aplicativo disponibilizado pela requerida; b) foi descredenciado de forma unilateral, o que prejudicou sobremaneira suas atividades laborativas. Assim, requer, em sede de urgência, o restabelecimento do acesso e, no mérito, a condenação da UBER ao pagamento de danos morais.

Em sua defesa (ID 8595748), a requerida, argui, em sede preliminar, falta de interesse de agir e prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta que agiu sob a égide da autonomia privada do contrato, sendo que, eventual desativação do cadastro do autor da plataforma não constituiria ilícito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8595769).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8595772), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais. Aduziu que o descredenciamento imotivado realizado pela plataforma UBER, foi realizado de forma abrupta, sem a mínima ausência de justa causa, bem como não houve a notificação prévia ao recorrente, ensejando o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8595779, ocasião em que o requerido suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, falta de interesse de agir e prejudicial de prescrição. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir. Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenização, bem como a sua finalidade.

Se o objeto da demanda não se restringe a pedido de obrigação de fazer, mas também imposição de dever indenizatório, lídimo o interesse de agir.

Por fim, a alegação de
prescrição não merece acolhida
, uma vez que a pretensão obrigacional e de indenização por danos materiais e morais do recorrente em face da recorrida decorre de responsabilidade civil contratual, que segundo o disposto no art. 205 do CC, prescreve em 10 anos, tal como registrado pela sentenciante.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em apurar a legitimidade da conduta da empresa ré ao rescindir unilateralmente o contrato então firmado com o autor para utilização de sua plataforma, e se tal atitude ensejaria reparação por danos morais.

Inicialmente, vale destacar que a relação jurídica de direito material existente entre as partes tem natureza civil, não havendo que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, no âmbito civil-contratual prevalece a autonomia de vontades e a liberdade de contratar, nos termos do artigo 421 do CPC, in verbis :

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

A propósito:

O princípio da autonomia da vontade consiste na prerrogativa conferida aos indivíduos de criarem relações na órbita do direito, desde que se submetam às regras impostas pela lei e que seus fins coincidam com o interesse geral, ou não o contradigam. Desse modo, qualquer pessoa capaz pode, pela manifestação de sua vontade, tendo objeto lícito, criar relações a que a lei empresta validade. (...) Por conseguinte, de acordo com o princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a se ligar contratualmente, só o fazendo se assim lhe aprouver. (Silvio Rodrigues Direito Civil. Volume 3. 30a Edição. São Paulo: SARAIVA, 2014, p. 15-16.).

O autor aderiu ao contrato disponibilizado na plataforma da empresa ré, para atuar como motorista parceiro, comprometendo-se a prestar serviço de transportes, mediante regras prévia e unilateralmente estabelecidas.

Assim, constata-se que o contrato foi celebrado entre as partes, mediante a livre aceitação das suas cláusulas, devendo os contratantes se submeterem ao pactuado.

Afirma a parte ré em sua contestação (8595748 - pág. 10), que o autor violou as diretrizes da plataforma (verificação de segurança), aos quais possui conhecimento, bem como aceitou quando do seu ingresso na plataforma, sendo descredenciado em fevereiro/2020.

O autor/recorrente, não demonstrou, minimamente, o cumprimento das diretrizes da empresa ré. Pelo contrário, ingressou com a presente demanda após o transcurso de quase 4 (quatro) anos do alegado desligamento, o que, a meu ver, vai de encontro à alegada ilicitude e prejuízos da conduta da ré.

Nesse sentido, coaduno com a sentenciante nos seguintes termos (ID 8595769):

Ocorre que, o autor cingiu-se em apresentar print, na exordial, de que sua conta estaria bloqueada junto ao aplicativo da ré a fim de corroborar com suas alegações sem, contudo, trazer aos autos outros documentos que testificassem que estaria cumprindo com todos os parâmetros necessários para manutenção regular de sua conta; eventuais tratativas administrativas entre as partes para averiguar a razão de tal conduta; ou, ainda, seu pedido de reconsideração junto à ré com posterior negativa. Além disso, também não há indicação da data na qual sua conta restaria bloqueada
.

Já a requerida, em sede de defesa, afirma que a conta do autor já está bloqueada há mais de 03 anos quando do ingresso com a ação, bem como que seu cadastro teria sido suspenso em razão de conduta que violava as diretrizes de segurança da empresa.

Dessa forma, em virtude do princípio da liberdade contratual e da autonomia de vontade, se o contratado não concorda em continuar com a avença celebrada, não há como obrigá-lo a manter em vigor o contrato, unicamente para atender aos interesses do contratante, vez que ninguém é obrigado a contratar ou manter-se no contrato, quando não mais existem motivos que justifiquem a avença.

Ademais, competia ao autor comprovar a manutenção do padrão de qualidade de serviço exigido pela requerida para fins de continuidade do contrato ou, ainda, ausência de conduta que pudesse dar causa a suspensão de seu cadastro, contudo, não o fez, limitando-se em apresentar como prova a tela indicando que sua conta estaria bloqueada.

De modo diverso, o conjunto probatório retrata que a requerida cumpriu com o ônus a ela imposto (art. 373, II, do CPC ), demonstrado que a desativação da conta do autor do aplicativo ocorreu pelo descumprimento, por parte deste, das cláusulas previstas na avença, das quais ele tinha ciência quando da adesão ao uso da plataforma digita
l.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na suspensão do perfil do motorista.

Registre-se que a plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

O descredenciamento em questão nada tem de ilegal, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito (artigo 186 do CC), e, por conseguinte, no dever de reparação (artigo 927 do CC), não fazendo jus o autor a qualquer espécie de indenização.

Sobre o tema, oportuno colacionar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PARCERIA PROFISSIONAL PARA O TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS VIA PLATAFORMA DIGITAL – APLICATIVO UBER – Ação de obrigação de fazer julgada improcedente – Inconformismo do autor –
Descredenciamento da plataforma de transporte privado de passageiros mantida pela ré – "Termos de uso" da plataforma pelo motorista, com condições expressas de funcionamento e que conferem à empresa a prerrogativa de fiscalizar e controlar a atividade dos motoristas cadastrados e, eventualmente, desligar aqueles que se mostrem inadequados para a prestação dos serviços, com base nas diretrizes, termos de uso, código de conduta e políticas da plataforma digital – Possibilidade de descontinuar a parceria na hipótese de existência de antecedentes criminais do motorista – Abusividade não configurada – Autonomia da vontade e a liberdade de contratação autorizadores do descredenciamento – Falta de prova de cometimento de ato ilícito pela ré – Danos passíveis de reparação não comprovados
– Conta reativada após comprovação de extinção do apontamento criminal – Sentença mantida – Recurso não provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10451687620228260506 Ribeirão Preto, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 28/06/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (destaquei).

Destarte, tendo a demandada atuado em exercício regular de direito, inexiste ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)